Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO A MAIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, E 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OBSERVÂNCIA.
1. Se restou decidido, na ação civil pública no 94.00.08514, que deve ser aplicado o INPC desde a data do pagamento a maior, não há que se falar na metodologia pro rata die para o cálculo da correção monetária, sendo vedado às partes interpretação do título executivo judicial para além dos termos expressos no julgado, prevalecendo a forma de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, ou seja, pelo mês cheio.
2. Havendo sucumbência mínima dos exequentes, os honorários advocatícios devem ser atribuídos integralmente ao executado, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC. Ademais, não é possível fixar os honorários conforme proveito econômico, considerando que houve condenação, devendo-se, pois, obedecer aos parâmetros gradativos a que se refere o art. 85, § 2o, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.